Tribunal: TJMT
Processo: 1007481-85.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007481-85.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Seguro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DONAVAN ISAAC MACHADO CARDOSO - CPF: 003.837.881-70 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), PAULA LACERDA DO COUTO - CPF: 100.530.566-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS E DANOS MORIAS POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO – NEGATIVA DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR EM PROCEDER AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO –
TRANFERÊNCIA DO SALVADO – NECESSIDADE – PERDA TOTAL DO VEÍCULO SEGURADO – ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA PELA LEI Nº 14.905/2024 – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 389 E 406, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL DESDE A SUA ENTRADA EM VIGOR

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a negativa da associação veicular em efetuar o pagamento da indenização após a realização dos procedimentos exigidos para o regular o processo administrativo, imperioso reconhecer a obrigação do grupo ao pagamento da indenização securitária no percentual de 100% da tabela Fipe e ao pagamento da indenização por danos morais.

2.
Havendo perda total do
veículo
segurado, a seguradora adquirirá a sua propriedade, sendo dever do segurado entregar o salvado (veículo e toda a documentação necessária para a transferência livre e desembaraçada) a fim de que seja paga a indenização pretendida.

3. Nas condenações judiciais em fase de recurso aplica-se a regra dos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de acordo com a alteração implementada pela Lei nº 14.905/2024 para que seja aplicada a taxa Selic a título de juros e o índice IPCA para a correção monetária, com incidência a partir de sua entrada em vigor.

4. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança c/c Perdas e Danos e Danos Morais por Má Prestação de Serviços
ajuizada por
DONAVAN ISAAC MACHADO CARDOSO,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, para (ID 263155831):

a) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 85.267,00 (oitenta e cinco mil duzentos e sessenta e sete reais) referente a perda do veículo segurado, devidamente corrigido a partir da data do sinistro e com juros de mora de a partir da citação:

b) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais;

c) condenar a parte requerida ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade, fixando os honorários advocatícios de sucumbência em 10% do valor da condenação, nos termos dos incisos I ao IV do § 2º do artigo 85 do CPC.

Alegando violação ao artigo 1.022 do CPC/15, a parte requerida opôs embargos de declaração (ID 263155833) sustentando a ocorrência de omissão com relação à obrigatoriedade de regularização e quitação de eventuais débitos administrativos e financeiros do veículo antes da transferência do bem à embargante, autorizando que tais valores existentes possam ser abatidos do montante indenizatório, além da ausência de cobertura para danos morais, sendo o recurso conhecido e parcialmente provido nos termos a seguir (ID 263155837):

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e acolho-os parcialmente
, para:

Determinar a inclusão na sentença da obrigatoriedade de quitação de débitos vinculados ao veículo, conforme detalhado acima.

Rejeitar a alegação de omissão quanto à cláusula excludente de cobertura para danos morais. [...]”

Inconformada, interpôs o presente recurso (ID 263155840) alegando em suas razões recursais que as associações de proteção veicular são compostas de pessoas físicas em busca de um mesmo objetivo, a proteção de bens patrimoniais em troca de pagamento mensal de valores menores do que os praticados em mercado, viabilizado seu funcionamento com o rateio de prejuízos mensais entre os próprios associados, sem que haja intenção lucrativa.

Sustenta que em razão de sua natureza, a relação entre associação e associado não se enquadra em relação de consumo já que não se trata da compra e um produto ou serviço, mas sim de um grupo de pessoas com um objetivo comum pautado na proteção patrimonial, motivo pelo qual não se aplica à hipótese as regras do CDC, mas sim o Código Civil em razão de que as partes não preenchem os requisitos caracterizadores de fornecedor e consumidor.

No mérito, defende ser regida pelo princípio do mutualismo, pelas cláusulas contratuais do Plano de Assistência e pelo seu estatuto social, sendo os associados incorporados ao quadro de membros da associação por adesão livre e voluntária, sendo de conhecimento inequívoco de todos os associados o conteúdo das cláusulas elencadas no contato de Plano de Assistência Recíproca – PAR.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença ao argumento de que a indenização não é devida ao autor por ele ter quebrado a boa-fé objetiva, haja vista terem sido encontradas contradições e inconsistências envolvendo o suposto acidente, o que demonstra violação aos artigos 422 e 476 do Código Civil e cláusulas contratuais.

Afirma que a negativa de pagamento se deu em razão de que a associação realizou investigação para apurar as contradições e inconsistências envolvendo o acidente, pois o veículo objeto do contrato estava equipado com rastreador instalado pela própria associação, tendo constatado que a localização do bem segurado no momento do suposto acidente não correspondia os dados registrados no relatório de rastreamento.

Assevera que há diversos momentos em que a alimentação foi desconectada, somada ao fato de que a localização identificada no equipamento é bem distante de onde supostamente houve o acidente, inexistindo no relatório qualquer registro do local do acidente narrado na inicial.

Aponta que no dia 06/09/202, data em que ocorreu o suposto acidente, por volta das 18h00min, o veículo reportou a sua localização como sendo a Rua Edna Maria Albuquerque, Jardim Itália, não tendo o rastreador informado que o sinal tenha parado de ser reportado ou que teria ocorrido uma colisão indicada pelo equipamento como uma aceleração e posteriormente uma desaceleração.

Menciona que há evidências de que o aparelho rastreador tenha sido manuseado e alterado, pois conforme informado pelo técnico que havia instalado o equipamento, o rastreador encontrava-se em local distinto do instalado originalmente e com vários fios soltos e isolados, o que caracteriza o descumprimento do contrato, quebra da boa-fé objetiva e consequente perda do direito de usufruir de qualquer benefício previsto no Plano de Assistência Recíproca – PAR.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada de modo a julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Alternativamente, não sendo acolhida a tese defensiva, requer a reforma da sentença para que seja determinada a redução de R$ 4.263,35 (quatro mil duzentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos) do
quantum
indenizatório por ser o montante devido pelo associado em caso de evento, conforme previsto o contrato, além de determinar que o embargado proceda a entrega dos documentos necessários a transferência do salvado.

Ainda, alternativamente, requer a reforma da sentença para que seja excluída da condenação a imposição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) haja vista a inexistência de ato ilícito praticado pela apelante a justificar tal condenação.

Nas contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença de procedência, não se opondo aos pedidos de dedução de eventuais débitos do veículo, taxa de participação e entrega dos documentos para transferência, nos termos previstos no contrato (ID 263155844).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
DONAVAN ISAAC MACHADO CARDOSO

ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
ajuizou a presente
Ação de Cobrança c/c Perdas e Danos e Danos Morais por Má Prestação de Serviços
em face da
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO,
aduzindo que firmou contrato denominado Plano de Assistência Recíproca – PAR, matrícula 530676, para proteção do veículo Fiat Toro Freedom 1.8 16V Flex Automático, placa QCX1371, ano/modelo 2018/2018, Chassi 98822611XJKB75602, Renavam: 01142240816, tendo o veículo se envolvido em um acidente no dia 06/09/2021 quando o associado perdeu o controle, vindo a colidir na ribanceira da avenida quando voltava do Coxipó do Ouro sentido Cuiabá por volta da 18h38min.

Em sua inicial (ID 263154825), aduziu que após o acidente, comunicou o ocorrido à parte requerida, sendo o veículo encaminhado para a oficina SENNA (Linhas Gerais), ficando o orçamento superior a 75% do valor do veículo e para surpresa do autor, após cumprir todas as exigências, teve seu pedido de negado em 15/10/2021 sem qualquer justificativa, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Após o andamento normal do feito, com a realização da audiência de instrução e apresentação de alegações finais, sobreveio a sentença de procedência, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a associação requerida, ora apelante.

Pois bem.

1)

PRELIMINAR – INAPLICABILIDADE DO CDC

Conforme relatado, defende a parte apelante a inaplicabilidade do CDC ao argumento de que possui natureza associativa, constituída pela reunião espontânea de pessoas, submetendo-se as regras exclusivamente civilistas.

No entanto,
sem razão a apelante.

Isso porque, embora afirme se tratar de uma associação sem fins lucrativos, presta serviço com nítida característica de contrato de seguro, como por exemplo, as coberturas de riscos predeterminados, a cobrança de valores mensais, a previsão de circunstância excludente de cobertura, entre outras, o que sem dúvida permite a aplicação das regras consumeristas, por ser evidente seu enquadramento no conceito de fornecedor como previsto no artigo 3º do CDC.

Logo, caracterizada a entidade associativa como fornecedora e, consequentemente, caracterizados seus associados como consumidores, nos moldes do prevê o artigo 2º do CDC, já que o programa de proteção veicular possui natureza jurídica similar ao do contrato de seguro, cujo risco é diluído entre os associados mediante a cobrança de contraprestação que se assemelha ao prêmio pago pelo segurado à seguradora, conforme imagem a seguir colacionada (ID 263154831).

Assim, tendo em vista que o contrato em questão ostenta a natureza jurídica de contrato de seguro, suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas, por expressa previsão do serviço securitário no § 2º do artigo 3º do CDC.

Diante disso,
mantenho inalterada a sentença neste ponto
.

2) MÉRITO

No tocante à ausência de cobertura por ter o associado quebrado o contrato de proteção veicular e violado a boa-fé objetiva,
sem razão a apelante
.

Isso porque, ao contrário do que alega a apelante não há que se falar em inconsistências e contradições, pois a documentação que instrui os autos comprova que o acidente noticiado ocorreu em 06/09/2021, como faz prova o boletim de ocorrência de ID 263154832.

Além disso, o orçamento aportado aos autos no ID

263154833 comprova que conserto ficou acima de 75% do valor do veículo segurado, o que acarreta a perda total do bem, nos termos da
CLÁUSULA 7. PARÂMETROS DO PAR, PARÁGRAFO 7.1 DO RESSARCIMENTO INTEGRAL D ITEM 7.1.2.1
do contrato do Plano de Assistência Recíproca de ID 26315483, cuja imagem segue parcial do documento segue abaixo colacionada.

O depoimento da testemunha
REGINALDO CARDOSO SIQUEIRA
representante da empresa
TOP GUINCHOS,
responsável por fazer a remoção do veículo do local do acidente até a oficina credenciada, afirmou que carro foi removido na estrada que leva ao Coxipó do Ouro até a oficina credenciada no dia do acidente no período noturno (ID 263155825).

O depoimento de ID 263155825 registra a declaração da testemunha e mecânico
ADRIANO SILVA SOUZA
informando

que presta serviços para a Oficina Senna, local para onde o veículo segurado foi levado após o acidente, constando a informação de que foi necessário desinstalar o rastreador para funcionar o automóvel a fim de averiguar os danos causados ao motor, afirmando que a instalação e remoção do rastreador é feita pela própria associação.

Além disso, a própria apelante afirma ter enviado um técnico à oficina em que se encontrava o veículo no dia 30/09/2021, ou seja, dias depois de ter sido realizada a remoção e recolocação do rastreador pela própria associação como esclarecido pelo mecânico da oficina credenciada em seu depoimento (ID 263155825).

Por sua vez, os últimos registros do rastreador juntados aos autos pela apelante no ID 263155773 não podem ser utilizados como prova de localização do veículo, haja vista a inexistência de informação capaz de comprovar que tal documento tenha sido emitido pelo rastreador instalado no veículo segurado.

Para melhor esclarecer a questão, segue a imagem do documento abaixo (ID

263155773).

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada neste ponto.

Por fim, no que tange à alegada inexistência de elementos a ensejar a indenização por danos morais,
razão não assiste à apelante.

Isso porque, o
dano moral
constitui o prejuízo decorrente da "agressão à dignidade humana" que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa e que se diferencia daquelas situações que causam meros aborrecimentos. Assim, para que seja passível de compensação a título de dano moral, o ato considerado como ilícito deve ser capaz de ocasionar um sofrimento físico ou espiritual, impingindo tristezas, preocupações, angústias ou humilhações, afetando o psicológico do ofendido de forma a suplantar os meros aborrecimentos, servindo a indenização como forma de compensar a lesão sofrida.

Nesse contexto, não resta dúvida de que a negativa da apelante ao pagamento a que faz jus o apelado, aliado ao longo tempo decorrido desde o sinistro, gera dano moral indenizável, pois tal situação certamente gerou ao autor sentimento de insegurança, transtornos e angústia, bem como a necessidade de ajuizar a presente demanda para recebimento da indenização securitária.

Diante disso, igualmente acertada a sentença, inclusive ao valor fixado de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de dedução da participação em caso de evento no valor de R$ 4.263,35 (quatro mil duzentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos) verifica-se que razão assiste à seguradora.

Isso porque, consta expressamente no Termo de Adesão ao Plano de Assistência Recíproca - PAR, que em caso de sinistro caberá ao associado efetuar o pagamento da participação no valor R$ 4.263,35 (quatro mil duzentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos), conforme imagem a seguir (ID 263154831).

Importante mencionar ainda que a parte apelada manifesta sua concordância com relação ao abatimento da participação em caso de sinistro e demais débitos existentes sobre o veículo, conforme trecho a seguir (ID 263155844).

Assim, há que ser acolhida a irresignação da seguradora para que seja abatido do
quantum
indenizável o valor referente à participação em caso de evento no valor de R$ 4.263,35 (quatro mil duzentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos).

Por fim, no que se refere à pretendida transferência do salvado à seguradora constata-se que razão lhe assiste.

Isso porque, é sabido que a transferência do salvado à seguradora ocorrerá sempre que se constatar a perda total do bem, o que corresponde a hipótese dos autos, pois os documentos aportados no movimento ID 263154835 e ID 263154833 comprovam de forma inequívoca a perda total do veículo segurado.

A propósito, o orçamento para conserto do veículo ficou em R$ 86.887,32 (oitenta e seis mil oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos), abatido o valor da participação do associado (ID 263154833), enquanto o valor do veículo previsto na Tabela Fipe foi de R$ 89.287,00 (oitenta e nove mil duzentos e oitenta e sete reais) (ID 263154835), montante este que caracteriza a perda total do bem tendo em vista que o valor para conserto ultrapassa 75% do valor previsto na Tabela Fipe.

Assim, constatada a perda total do veículo segurado, imperioso que o segurado entregue o salvado acompanhado de toda documentação necessária à transferência do bem livre e desembaraçado à seguradora.

Destaca-se ainda que, se necessário for, poderá ser abatido da indenização securitária devida ao associado eventuais débitos existentes sobre o salvado, tais como multas, impostos e o saldo devedor junto à instituição financeira, pois consta no documento do veículo juntado no ID 263154829 a existência de alienação fiduciária junto a BV Financeira S/A.

Ademais, a parte apelada manifestou sua concordância com relação ao abatimento de
“
todas as multas, débitos de IPVA, taxa de licenciamento do veículo e quaisquer outras despesas de natureza administrativa, taxa de participação em evento, boletos de rateio, bem como saldo remanescente de alienação fiduciária, entrega de documentação do veículo protegido para fins de transferência”
(ID 263155844).

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RECUSA DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTA MÁ-FÉ – DIVERGÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES DO SINISTRO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - INDENIZAÇÃO PELA TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO – DESCONTO DE COTA DE PARTICIPAÇÃO – FRANQUIA - ILEGALIDADE - OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao aduzir a ausência de boa-fé do autor e, consequentemente, a ocorrência de fraude, a ré apelante atraiu para si o ônus de provar os fatos que alegou, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Assim, cabe à requerida comprovar a má-fé do autor apelado, quando age intencionalmente no intuito de se beneficiar do valor da indenização securitária, ônus do qual não se desincumbiu. Mostra abusivo o desconto referente à cota de participação no Contrato de Proteção Veicular, tendo em vista a Circular SUSEP nº 269, de 30 de setembro de 2004, vedar a aplicação de franquia nos casos de indenização integral. Com o pagamento da indenização pela perda total do automóvel em favor da parte autora, esta deverá preencher o documento de transferência do bem em favor da seguradora, livre e desembaraçado, sem qualquer ônus, como determina a lei, ou, em caso de impossibilidade, ao abatimento do valor do salvado à época do sinistro do montante da indenização por danos materiais, apurando-se o respectivo montante na fase de cumprimento de sentença, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.”
(N.U 1034004-37.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da seguradora para:

a)

determinar a transferência do salvado livre e desembaraçado à seguradora antes de ser autorizado o levantamento da indenização securitária devida ao segurado;

b)
autorizar a dedução dos valores referentes à alienação fiduciária, multas e demais débitos existentes sobre o salvado do
quantum
indenizatório devido pela seguradora ao segurado;

c)
determinar que incida sobre a condenação imposta à seguradora a Taxa SELIC a título de juros e correção monetária pelo índice IPCA a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024.

Por consequência, deixo de majorar os honorários nos termos do que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC por estarem ausentes os requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025